Tribunal: TJDFT
Processo: 0732894-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732894-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASILIA DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, decidindo que a cobrança refere-se a parcelas vencidas após julho de 2017, em consonância com o título judicial exequendo (RE 1337075/DF), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, sustenta violação ao devido processo legal, aduzindo que a determinação de bloqueio e penhora ocorreu antes da preclusão da decisão recorrida. Reitera a argumentação expendida na impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de que, tendo sido demandado originalmente o pagamento de taxas vencidas no período compreendido entre julho de 2014 e setembro de 2016, o pedido foi integralmente fulminado pela declaração de impossibilidade de cobrança de tais parcelas antes da vigência da lei no 13.465/17. Sustenta, ademais, que a ata juntada aos autos não viabiliza a cobrança, eis que não se cuida de obrigação inserida no estatuto da associação exequente. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a devolução dos valores bloqueados em sua conta corrente. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo em face da inexigibilidade da obrigação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante no caso de prosseguimento do feito com o levantamento dos valores bloqueados pela parte agravada. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, o título judicial reúne todos os seus atributos, eis que em consonância com o determinado pelo excelso STF, no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário 1.337.075/DF (ID no 124916686), proferido no feito de origem. De fato, executa-se o pagamento de parcelas vencidas após a vigência da Lei no 13.465/17, como parece ter sido determinado pela excelsa Corte. Além disso, a determinação de bloqueio parece não atentar contra o regramento legal, eis que não há notícia de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença e, por outro lado, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator